Tribunal: STF
Processo: RE 80307
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-04
Data de publicação: 1975-11-04

Ementa:
IMPOSTO DE CONSUMO.- ACÓRDÃO QUE, CONSIDERANDO NÃO CONSTITUIREM, AS
ANTENAS DE TELEVISAO, PECAS OU PARTES DOS APARELHOS, MAS PECAS
AUTONOMAS COM FINALIDADES ESPECIFICAS, AS CLASSIFICA NA POSIÇÃO
85-22.- INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITO FEDERAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.